Tribunal: TJSP
Processo: 1067794-75.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMAS FACEBOOK E TELEGRAM. FORNECIMENTO DE DADOS. FRAUDE PRATICADA POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CORRÉU FACEBOOK. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Ação de obrigação de fazer pretendendo que as rés forneçam os dados e registros de acesso que permitam a

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMAS FACEBOOK E TELEGRAM. FORNECIMENTO DE DADOS. FRAUDE PRATICADA POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CORRÉU FACEBOOK. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Ação de obrigação de fazer pretendendo que as rés forneçam os dados e registros de acesso que permitam a identificação do suposto fraudador, relativamente à conta do WhatsApp utilizada para aplicação de estelionato do qual teria sido vítima o autor. Sentença de parcial procedência em face do Facebook e de extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, relativamente à corré Telegram.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir: se há possibilidade de fornecimento de dados (i) relacionados à número de linha telefônica registrada fora do país; e, se (ii) as astreintes são cabíveis e proporcionais.
III. Razões de decidir.
3. Número de linha registrada fora do país. Aplicação da legislação nacional em comunicações realizadas desde que ao menos um dos terminais esteja em solo nacional (art. 11, do Marco Civil da Internet). Obrigação de fornecimento de dados configurada.
4. Multa cominatória que não deve ser afastada, até porque basta ao réu a comprovação do cumprimento da medida imposta. Valor das astreintes que se mostra razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO.
5. Sentença mantida.
6. Recurso desprovido.